Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por José Lustosa Rebelo Lages contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença movido em face de Solange Ana Castro Silva e outros, reconheceu excesso de execução, para ajustar o termo inicial dos juros e os honorários aos termos do título executivo e excluir a condenação ao pagamento do débito perante a CEB. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença é atemporal, pois apresentada quase quatro anos após o início da execução, tendo, assim, ocorrido a preclusão das alegações. Além disso, não haveria excesso de execução, pois o pedido incluiu todos os valores vencidos e vincendos decorrentes da locação e o título executivo condenou os agravados ao pagamento dos alugueres e demais encargos vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel, o que inclui o débito perante a CEB. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que reconheceu excesso à execução. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Primeiro, a decisão agravada não oferece qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a concessão da medida liminar. Com efeito, o reconhecimento do excesso à execução não gera fundado temor de que, enquanto se aguarda a análise do mérito recursal, o agravante vá sofrer algum prejuízo, como o perecimento do direito, a destruição, o desvio ou a alteração no estado das pessoas, dos seus bens ou das provas necessárias à apreciação da controvérsia. Segundo, as impugnações acolhidas não sofrem o efeito da preclusão, pois relacionados à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada, matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício. De fato, a decisão agravada reconheceu que o débito junto à CEB não poderia ser incluído na cobrança, pois o agravante não formulou pedido nesse sentido. A propósito, confira-se trecho da decisão pertinente: Alega ainda que o exeqüente incluiu em seu demonstrativo o valor de R$ 674,81, sob o título de CEB, mas que tal valor não seria devido porque não consta nos autos nenhum documento do valor pago a esse título. Neste ponto, entendo que razão assiste à executada. Ao perscrutar os autos, verifico que na petição inicial não constou pedido para condenação ao pagamento da CEB, havendo pedido de condenação de pagamento apenas em relação aos aluguéis, IPTU e Seguro Incêndio. Desta forma, indevida a cobrança do valor de R$ 674,81, da CEB. Nesse contexto, possível a exclusão da rubrica, pois, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, a decisão deve estar em congruência com os limites da demanda, sendo vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior ao que lhe foi demandada. A alegação do agravante de que a referida parcela estava incluída no pedido condenatório final genérico de pagamento de “todos os valores vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel” não merece prosperar, pois, primeiro, tal compreensão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; e, depois, o pedido é interpretado conforme o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), que, na hipótese, era expresso quanto aos débitos apenas de alugueres, IPTU e seguro incêndio (ID Num. 39560186 dos autos de origem no 0025206-38.2014.8.07.0007). Já com relação ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários, a decisão agravada apenas ajustou a cobrança aos termos do título executivo: "Primeiramente, aponta a executada que os juros devem incidir desde a citação e não desde o vencimento. Neste ponto, ao apreciar a planilha impugnada (id. 39560433), observo que os juros estão sendo contabilizados desde a data do vencimento do débito, ou seja, o cálculo foi apresentado de forma diversa do determinado na sentença, a qual estipula que os juros devem incidir desde a datada da citação. Neste ponto, entendo que razão assiste à parte executada, devendo os cálculos ser reformulados. [...] Em terceiro lugar, a executada impugna a aplicação dos honorários advocatícios e afirma que sua base de cálculo também estaria incorreta, uma vez que considerou o valor do débito atualizado e não o valor da causa, conforme determinado na sentença. De fato, observo que a sentença, usou como base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios o valor da causa. Neste ponto, assiste razão à parte executada, devendo os cálculos ser reformulados. Ainda em relação aos honorários advocatícios, aponta a executada que estes foram rateados entre as partes executadas, não devendo ser cobrado indistintamente na integralidade de qualquer das executadas, mas sim somente a cota parte que é devida a cada uma delas. De fato, a sentença foi clara ao ratear as custas e honorários entre as executadas, devendo o patrono da exeqüente cobrar somente a cota parte de seus honorários de cada executada. Para tanto, devem ser apresentados cálculos dos honorários de modo a se visualizar a terça parte devida por cada executada." Logo, perfeitamente devida a correção, em respeito à coisa julgada e até mesmo a vedação do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.